Tribunal: TJES
Processo: 5003472-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003472-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: EDITORA ABRIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade da Editora Abril S.A., reduzindo a multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 40.319,66 para R$ 12.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon é desproporcional e se cabe sua redução; (ii) estabelecer os parâmetros corretos para a aplicação de juros de mora e correção monetária sobre o montante da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível quando as questões podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, ou não demandam dilação probatória, como ocorre na análise dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa aplicada em processo administrativo, verificando sua compatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, no entanto, adentrar o mérito do ato administrativo.

5.
A multa original de R$ 40.319,66 se mostra desproporcional ao contexto da infração, sendo justificada a redução para R$ 12.000,00, conforme os balizadores do art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

6.
Convém registrar que "(...)
Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.5. No tocante a correção monetária e juros, entendo que o termo inicial para incidência deve ser a data em que o devedor, ora agravado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa. Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, concluir de modo diverso implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003115-42.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

7.
A fixação de honorários advocatícios segue o entendimento do STJ no Tema 421, sendo devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento respectivo quando há acolhimento de exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

9.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de multas aplicadas em processos administrativos à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Multa atualizada em conformidade com o subitem 6 do item III.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57; Lei Municipal nº 5.248/2000, art. 2º; Lei Municipal nº 4.452/97, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07.05.2019; TJES, AI nº 5006204-44.2021.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 05.08.2022; TJES, AC nº 0024937-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003472-85.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: EDITORA ABRIL S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1 Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela EDITORA ABRIL S.A., a fim de reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo n. 3169/2013, de R$ 40.319,66 (quarenta mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), para R$12.000,00 (doze mil reais).

Da análise dos autos, verifica-se que na reclamação realizada junto ao Procon Municipal, o consumidor constestou assinatura feita em duplicidade, sendo afirmado pela agravada o cancelamento com o estorno dos valores lançados.

No entanto, conforme consta da decisão proferida nos autos de origem
"verifica-se que diferentemente do que foi sustentado pela parte excipiente, no processo administrativo ela informou que apesar de promover o cancelamento da fatura, ela não conseguiria impedir as novas cobranças, uma vez que a escolha do pagamento pelo cartão de crédito é feito mediante agendamento garantido, em que lhe é repassado o valor total da assinatura, ficando a cargo do consumidor quitar as prestações diretamente com a administradora cartão, que seria responsável pela cessação das cobranças."

O juízo
a quo
concluiu pela regularidade da aplicação da penalidade. Entretanto, divergiu acerca do quantum, reduzindo-o para R$12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista a inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, pontuou que "
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria (...)Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
", dando provimento ao recurso do ente municipal, mantendo o valor da multa anteriormente fixada pelo Procon.

Primeiramente, cumpre salientar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade “
somente é cabível nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado.
” (AgInt no AREsp 980.963/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019).

Entretanto, ainda que a razoabilidade e proporcionalidade não sejam matérias a serem cognoscíveis de ofício pelo julgador, não demandam dilação probatória, sendo possível sua análise através da exceção de pré-executividade.

Conforme julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE LEGALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. HONORÁRIOS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA E O ARBITRADO JUDICIALMENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há fala em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a possibilitar a reforma da decisão impugnada. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Inocorrência de inovação recursal. Matérias questionada nas razões do agravo de instrumento que já haviam sido suscitadas no Primeiro Grau de Jurisdição. Preliminar rejeitada. 3. Ação de execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. 4. Empresa executada que, após citada, apresenta exceção de pré-executividade com questionamento alusivo a inobservância, no processo administrativo que resultou na sanção imposta pelo PROCON, do devido processo legal e, subsidiariamente, pela necessidade de redução da multa, vez que teria sido arbitrada em descompasso com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Possibilidade de exame da questão em sede de exceção de pré-executividade, haja vista, na espécie, a desnecessidade de dilação probatória para conhecimento das matérias impugnadas pela parte. Precedentes. 6. O Poder Judiciário pode, sobre o prisma do controle de legalidade, averiguar a regularidade de processo administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON, cabendo, ainda, examinar o valor da sanção à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 7. Ausência de violação ao devido processo legal. Processo administrativo com observância de todas as garantias à empresa reclamada. 8. Caso concreto que a multa originariamente arbitrada, decorrente da imposição de sanção pelo não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando comparada com a baixa gravidade da infração. Precedentes. 10. Valor reduzido pelo Juiz, de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), que continua sem atender à razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se, pois, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme julgados em situações semelhantes. 11. No caso de redução de multa aplicada pelo PROCON, o percentual da verba honorária deve ter como parâmetro a diferença entre o valor da multa e aquela determinada judicialmente. Precedentes. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Data: 05/Aug/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006204-44.2021.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nesse cenário, após detida análise dos autos, entendo por divergir do culto Desembargador Relator.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal no processo n. 3169/2023 se revela desproporcional.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022) [não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2. Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Assim, ainda que a punição estipulada pela decisão administrativa tenha sido pautada em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que o valor aplicado, no patamar de R$ 40.319,66 (quarenta mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), mostra-se elevado frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (i) gravidade da infração, (ii) a vantagem auferida, e, (iii) a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado a quo ao reduzir aquela para o correspondente a R$ 12.000,00 (doze mil reais), porquanto razoável e proporcional.

No que tange ao termo inicial dos juros e correção monetária, o Magistrado primevo assim se manifestou:

"(...) devendo ser reduzida para R$12.000,00 (doze mil reais), com a incidência de juros de mora sobre o valor da multa que foi reduzido segundo o indíce de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a excipiente foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa. Também deverá incidir correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir data da prolação dessa decisão que minorou o montante da multa, e que tornou líquido o quantum devido.
"

Contudo, convém registrar que "(...)
Com relação a adoção dos índices de correção monetária e juros na forma da Legislação Municipal, entendo que ao valor da multa administrativa arbitrada pelo agente do PROCON MUNICIPAL, a ser paga pelo ora Agravado, deve ser aplicado os parâmetros de atualização previstos na legislação municipal respectiva, qual seja, artigo 2º da lei municipal nº 5.248/2000 e artigo 4º da lei municipal de n.º 4.452/97.5. No tocante a correção monetária e juros, entendo que o termo inicial para incidência deve ser a data em que o devedor, ora agravado, foi notificado acerca da multa definitiva no âmbito administrativo, isto é, do trânsito em julgado na esfera administrativa. Entendo assim por entender que a nulidade da multa foi afastada pelo Magistrado de origem, isto é, foi apurado que a multa atendeu aos critérios legais aplicáveis, sendo apenas reduzida a fim de atender aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Assim, concluir de modo diverso implicaria em evidente prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que a despeito de reconhecida a legitimidade de multa administrativa aplicada por seus agentes, a declaração da abusividade de seu valor não permitiria que os juros e correção fossem aplicados a partir do reconhecimento judicial da desproporcionalidade do montante fixado. Data: 01/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5003115-42.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Quanto aos honorários advocatícios, a Corte Cidadã, fixou tese, quando do julgamento do Tema 421, no sentido de que “É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.” Nesses termos, como a Fazenda foi sucumbente em relação a tese apresentada na exceção, a qual postulada a redução da multa, entendo pela manutenção do percentual aplicado.

Do exposto, divirjo do eminente Relator, a fim de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vitória, tão somente para aplicar os índices de correção monetária e juros na forma supracitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememorando, a questão envolve
A
gravo de Instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r.
decisão de 1º Grau
que

acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela
EDITORA ABRIL S/A.
para reduzir de R$ 40.319,66 (quarenta mil trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais) o valor da multa aplicada pelo PROCON no processo administrativo de origem.

O
eminente Relator, Des.
Raphael Americano Câmara
, votou pelo
provimento
do recurso
uma vez que
“(...)
o
Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”,
de modo que, “(...)
para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos
.
(...)”.

O
insigne Des. Fábio Brasil Nery, por sua vez,
abriu divergência sob o fundamento de que
“
esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios
”.

Após detida reflexão sobre a questão, e
m que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo eminente Relator, eu estou concluindo por encampar o raciocínio
deduzido no voto d
ivergente
.

E aqui destaco que,
a meu sentir, ainda que não seja dado ao Poder
Judiciário interferir no mérito dos atos administrativos, pode fazê-lo, contudo, de forma excepcional, para analisar a ocorrência de ilegalidade ou medida desproporcional e desarrazoada,
tendo,
de fato,
este
Egrégio Sodalício já se manifest
ado

em situações análogas à presente
no sentido da possibilidade de redução, em Juízo, do valor arbitrado a título de multa pelo PROCON, modulando-se a sua imposição a fim de adequá-la aos mencionados princípios e ao caso concreto. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...) 3.
Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional
. 4.
Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção
.
5. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve o seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (TJES – AC: 00208958120188080024, Relator: TEL
Ê
MACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE
. 1. O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2.
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
. 3. No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$ 102.267,10 (cento e dois mil duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido.(TJ/ES –
A
C: 00010596420148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021).

Assim, sem maiores delongas,
rogando a necessária vênia ao insigne Relator,
NEGO
PROVIMENTO ao presente
recurso
.

Heloisa Cariello

Desembargadora

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, com vistas ao reexame da decisão proferida em execução fiscal, na qual o julgador acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela
EDITORA ABRIL S.A
para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, de R$ 40.319,66 (quarenta mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), para R$12.000,00 (doze mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7715257), o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
argumenta pela impossibilidade de alteração do valor da multa aplicada pelo PROCON.

Pois bem. A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se circunscreve à impossibilidade de redução da multa aplicada pelo
PROCON/ES
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Isso porque, ao proferir a decisão guerreada, o juízo a
quo
determinou a redução do valor da multa justamente com base nos mencionados principais, conforme se extrai dos principais trechos da manifestação judicial (ID 33577970):

[...] Entretanto, na hipótese,
em que pese a dosimetria da multa ter sido fundamentada na legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, entendo que não foram respeitados pela Administração os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça constitui desarrazoada e desproporcional a multa que, de tão elevada, assume natureza confiscatória, bem como aquela que, de tão irrisória, acaba por perder sua natureza educativa e intimidatória, enfraquecendo, assim, a autoridade do Estado (RE 1.793.305-ES, STJ, DJe 11/03/2019).

Portanto, tem-se que
a fixação do valor da multa deve guardar uma relação proporcional e razoável com a extensão da lesão, a gravidade da infração e o faturamento da sociedade empresária
, respeitando os limites legais, conforme parágrafo único, art. 57 do CDC (não inferior a 200 e não superior a 3.000.000 de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência/Ufir).

[...] Extrai-se da jurisprudência que os valores arbitrados para casos semelhantes ao ora analisado variam entre R$ 3 mil a R$ 15 mil reais. Ressalta-se que esse esforço sintetizador é apenas para mera estimativa, suscetível de ser imposta a mais ou a menos a depender das peculiaridades de cada caso.

Contudo, para a determinação do novo valor da penalidade, não posso deixar de considerar que a excipiente é uma das gigantes no seu segmento. Logo, a multa deve ser aplicada em um patamar que repercuta em sua esfera econômica sem o que não cumprirá o papel sancionatório.

Além disso, é necessário salientar que a penalidade tem caráter educativo, no sentido de desestimular a reiteração de condutas abusivas por parte dos prestadores de serviços, o que se tem visto acontecer com enorme frequência nos dias atuais.

Portanto,
em meu sentir e após a ponderação exposta, a multa deverá ser reduzida para o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que reputo razoável para cumprir os papéis sancionatório e de prevenção
, sem gerar enriquecimento sem causa do Município de Vitória, além de guardar a mesma proporção do que vem sendo fixado pelo E. TJES, estando amparado nos fundamentos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Cumpre destacar, ainda, que esse valor não pode ser considerado ínfimo, pois se reputa muito acima do mínimo previsto no parágrafo único, art. 57, do CDC, que é de 200 UFIR (2020), equivalente à R$ 711,00 (setecentos e onze reais).

Dessa forma, o cenário que se tem é este:
a exceção deve ser acolhida, apenas quanto à alegação de que o valor da multa nos autos administrativos é desproporcional e desarrazoado, devendo ser reduzida para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, com a incidência de juros de mora sobre o valor da multa que foi reduzida segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a excipiente foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

[...] Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade apresentada pela EDITORA ABRIL S.A., apenas para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo de origem, para R$ 12.000,00 (doze mil reais)
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

A simples leitura da decisão revela que o magistrado de origem expressamente reconheceu que a multa aplicada pelo PROCON se deu conforme “
legislação vigente e dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor
”, de forma que entendeu por reduzir os valores arbitrados pela instância administrativa apenas e tão somente em virtude dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Logo, tem-se como ponto incontroverso a legalidade da aplicação da multa e a adequação dos parâmetros utilizados pelo Procon Municipal, haja vista a não interposição de recurso por parte da empresa agravada; motivo pelo qual, reitero, a controvérsia recursal se resume à impossibilidade de redução da penalidade com base nos princípios da r
azoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Ora,
como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

“[...] De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
[...]” (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação do recorrido de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo PROCON, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo PROCON, é apta à finalidade a que se destina, atendendo ao propósito pedagógico e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão objurgada
e rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela EDITORA ABRIL S.A, mantendo inalterado o valor originário da multa (R$40.319,66) aplicada pelo PROCON Municipal, com regular prosseguimento da Execução Fiscal de n.º 5012106-03.2021.8.08.0024.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/05/2024 às 16:07:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51296221052024
.